Tribunal: TJDFT
Processo: 0703728-74.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 98, §3°, DO CPC/2015. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO RÉU POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA INCABÍVEL.
1. A oposição dos embargos de declaração está restrita às hipóteses previstas no art. 1.022 da legislação processual, a saber: quando a decisão embargada for omissa, contraditória, obscura ou estiver eivada de erro material.
2. O embargante não pode se utilizar do instrumento processual dos embargos de declaração para questionar matéria de mérito já exaustivamente analisada pelo órgão colegiado e que não esteja elencada no mencionado dispositivo do Código de Processo Civil, sob pena de desvirtuar a natureza jurídica dessa via recursal.
3. Embora o réu/embargante tenha obtido a benesse da justiça gratuita, o acórdão embargado não dispôs, expressamente, acerca da suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais a que essa parte foi condenada, o que caracteriza omissão passível de ser sanada pela via recursal dos embargos de declaração.
4. Para a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, além de se enquadrar a conduta em uma das hipóteses taxativas do artigo 80 do Código de Processo Civil, deve ser demonstrada a existência do dolo ou da culpa grave da parte, o que efetivamente não ocorreu no caso em tela.
5. Tendo em vista a inexistência de dolo processual, de manifesta intenção de protelar o andamento do feito ou de quaisquer das hipóteses contidas no art. 80 do Código de Processo Civil, deve-se rejeitar o pedido de condenação do réu ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
6. Deu-se provimento aos embargos de declaração.